Tribunal: TJPA
Processo: 0027880-97.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027880-97.2019.8.14.0401

APELANTE: MARILENE BEZERRA DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia vinte e seis de outubro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MARILENE BEZERRA DE LIMA
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Belém /PA,
que a condenou a pena de
06 (seis) de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 20/11/2019, por volta das 20:20h, os Policiais Militares MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA BARROS, WALTER RAIOL DE AVIZ JUNIOR e LIDICE DALIA BIBAS SOUTO SILVA foram averiguar uma denúncia sobre duas mulheres que estariam comercializando entorpecentes em uma residência localizada na rua Diogo Móia, n° 9131, no bairro de Fátima.

Ainda de acordo com a acusação, após a chegada no domicílio, foram recebidos pela apelante, e então, realizaram a sua revista pessoal, foram encontradas 11 (onze) porções de substância semelhante à “oxi”, bem como R$ 38,00 (trinta e oito reais). Em seguida, foram encontradas na cozinha 13 (treze) porções de substância semelhante à pasta base de “cocaína” e um caderno de anotações contendo alguns nomes. Por fim, a recorrente tentou resistir à prisão antes de ser levada à Delegacia.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, com base na tese de ausência de provas para sustentar a condenação. Por fim, requer a aplicação da pena base no mínimo legal, considerando que o ré não se dedica a atividades criminosas e não pertence a organização criminosa.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra da Douta Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
sendo a sentença mantida em sua íntegra.

É o Relatório.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verifica-se que a
tese de absolvição do crime de tráfico de drogas
não merece ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 22), este atestando que o material entorpecente apreendido se tratava da substância popularmente conhecida como “cocaína” e pelos depoimentos e colhidos durante a instrução processual.

O depoimento prestado pelas testemunhas Marcelo Wagner de Oliveira Barros e Walter Raiol de Aviz Junior, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do apelante, os quais confirmaram, em juízo, os fatos narrados na denúncia, informando receberam uma denúncia em razão do tráfico intenso na área da Matinha, e ao chegar no local se depararam com a recorrente, tendo pedido permissão para ingresso na residência e, após, a revista pessoal, foi encontrado o entorpecente com a mesma.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento de tais policiais constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUTORIA. RECURSO DO RÉU. [...] Os depoimentos prestados por policiais revestem-se de eficácia probatória, a qual restará comprometida apenas quando não encontre apoio nos demais elementos ou em face de má-fé devidamente constatada, o que não é o caso dos autos. Ademais, não é crível que agentes estatais, no exercício da função, atribuíssem, aleatória e injustamente, responsabilidade por crime a terceiro inocente. Condenação mantida. RECONHECIMENTO DA HEDIONDEZ DO DELITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. O STF, no julgamento do HC n° 118.553, afastou a natureza hedionda do tráfico privilegiado. No caso, contudo, não se tratando da hipótese do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/06, em sendo o caráter hediondo do delito de tráfico de drogas decorrente de expressa disposição legal, descabido o afastamento da hediondez conforme estabelecido na sentença, devendo a decisão ser reformada para reconhecer o caráter hediondo do crime. RECRISO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. (Apelação Crime N° 70076362532, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Julgado em 28/03/2018)

Portanto, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que a recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e dou-lhe
IMPROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/10/2021